Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727882-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JOSÉ DE ARIBAMAR FERREIRA DA MOTA D E S P A C H O Dê-se vista dos autos aos terceiros interessados para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 16:43:00. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador